Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705044-09.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO CARLOS RAMALHO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O A recorrente noticiou a quitação da dívida objeto da presente demanda (ID 72123861). Resta a esta instância revisora, portanto, julgar o recurso prejudicado por perda do objeto, nos termos do inciso XIII do art. 87 do Regimento Interno deste e. tribunal. Destaca-se que o documento de ID 72123862 foi firmado pela recorrente e terceiro não integrante dos presentes autos, razão pela qual não há falar em homologação de acordo. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de ID 70264363. Retire-se o presente processo de pauta de julgamento da 18a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 4/6 a 11/6/2025). Brasília/DF, 26 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator